Tribunal: TJBA
Processo: 8046769-75.2024.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8046769-75.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAMAMU PROCESSO REFERÊNCIA: 8000839-11.2024.8.05.0040 AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA PROCURADORA DO ESTADO: VERÔNICA SILVA BRITO AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMAMU RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DAS CÂMARAS CÍVEIS. ÓRGÃO ESPECIAL. ROL TAXATIVO DE ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO ESPECIAL (ARTIGO 90-B, DO RITJBA) NATUREZA TAXATIVA DAS ATRIBUIÇÕES. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO ESPECIAL RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS PARA REDISTRIBUIÇÃO ÀS CÂMARAS CÍVEIS. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar ao Município de Camamu para dispensa de certidões em convênio. O recurso foi declinado da Terceira Câmara Cível para o Órgão Especial sob o fundamento de competência originária decorrente das partes litigantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a competência para julgar agravo de instrumento contra decisão de magistrado de piso é atraída pela competência originária do Órgão Especial para a causa principal ou se permanece com as Câmaras Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência do Órgão Especial para causas entre Estado e Municípios (art. 90-B, I, "i", do RITJBA) limita-se à jurisdição originária. O julgamento de agravos de instrumento contra decisões de primeiro grau é competência funcional e exclusiva das Câmaras Cíveis (art. 96, VII, do RITJBA). O Órgão Especial não atua como instância revisora ordinária de atos do juízo de primeiro grau, sendo suas atribuições de natureza originária e taxativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Reconhece-se a incompetência do Órgão Especial para o julgamento do Agravo de Instrumento, determinando-se a restituição dos autos à Terceira Câmara Cível para adoção das providências cabíveis. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar agravo de instrumento interposto contra decisão de juiz de primeiro grau é funcional das Câmaras Cíveis, não sendo atraída pela competência originária do Órgão Especial para o julgamento da causa principal." Dispositivos Relevantes Citados • Constituição do Estado da Bahia, art. 123, I, ‘j’. • Regimento Interno do TJBA, arts. 90-B, I, ‘i’ e 96, VII. • Código de Processo Civil, art. 64, § 4º. Jurisprudência Relevante Citados STJ - EDcl no CC n. 169.055/CE, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 3/12/2024, DJEN de 19/12/2024. STJ - AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020. TJBA - Conflito de competência n.º 8039372-28.2025.8.05.0000. Órgão Especial. Relator(a): Josevando Andrade, Publicado em: 10/04/2026. TJBA - Conflito de competência n.º 8041193-67.2025.8.05.0000. Órgão Especial. Relator(a): Josevando Andrade, Publicado em: 10/04/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8046769-75.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante o Estado da Bahia e como Agravado o Município De Camamu. Acordam os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em reconhecer a incompetência deste Órgão Especial e determinar a remessa dos autos à Terceira Câmara Cível, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (14) AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8046769-75.2024.8.05.0000